Tribunal: TCU
Processo: 000.152/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de indícios de irregularidades em compra de passagens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de indícios de irregularidades relacionados à compra de passagens no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência da República, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por perda de objeto.